Tribunal: TJES
Processo: 5002803-87.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002803-87.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIVALDO CAVALCANTE BATISTA
RECORRIDO: ATO DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA JOÃO GUERINO BALESTRASSI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002803-87.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
DENIVALDO CAVALCANTE BATISTA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIÁLOGO ENTRE PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDOR EM VISITA INSTITUCIONAL. COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS. RESPOSTA COM TOM DE CRÍTICA E IRONIA. EPISÓDIO ISOLADO EM AMBIENTE FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO VERBAL DESPROPORCIONAL, HUMILHAÇÃO PÚBLICA OU ASSÉDIO MORAL. ATOS QUE NÃO EXTRAPOLARAM OS LIMITES DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o autor ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE COLATINA, em razão de suposto constrangimento e abalo moral sofridos no dia 27/10/2023, quando o Prefeito Municipal realizava uma visita institucional ao Setor de Fiscalização de Urbanismo. Alega o requerente que, após interpelar o gestor público sobre isonomia e pedidos administrativos pendentes, o Prefeito teria proferido palavras irônicas e desrespeitosas em público (tais como "até no caixão você vai reclamar" e "vai se cuidar" ), o que teria agravado seu estado psicológico, especialmente por enfrentar um tratamento oncológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a conduta do Prefeito Municipal, por ocasião de visita ao setor de trabalho do autor, configura excesso verbal, assédio ou ato ilícito passível de gerar responsabilidade civil do Ente Público Municipal, ensejando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no que se refere à impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, a responsabilidade civil do Estado, embora sob a matriz objetiva (art. 37, §6º, da CF), exige a comprovação inequívoca do ato ilícito administrativo, do dano e do nexo de causalidade. No caso vertente, o conjunto probatório coligido aos autos, em especial os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução, não demonstra a ocorrência de humilhação pública, perseguição ou dolo de ofender a dignidade do servidor.

(6). O que se extrai é a ocorrência de um breve e isolado embate verbal em ambiente funcional, decorrente de cobranças administrativas feitas pelo próprio servidor em momento e local destinados a uma gravação institucional. Conforme pontuado pelo Juízo
a quo
, as testemunhas confirmaram que não houve exaltação de tom de voz ou conduta desproporcional por parte do chefe do Executivo que importasse em vexame coletivo

(7). A expressão rebatida pelo Prefeito, conquanto possa ser classificada como infeliz ou dotada de acidez, situou-se no âmbito de uma discussão informal e acalorada sobre a rotina de trabalho, carecendo de densidade injuriosa ou intuito deliberado de ridicularizar a condição de saúde do Autor. Divergências, críticas e descontentamentos mútuos no ambiente de trabalho, ainda que ríspidos, inserem-se na normalidade das relações cotidianas da Administração Pública, não se convolando automaticamente em assédio ou dano moral indenizável.

(8). Portanto, à míngua de comprovação de abalo concreto aos direitos da personalidade do Requerente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. O embate verbal pontual entre gestor público e servidor, ocorrido em ambiente funcional a partir de reivindicações administrativas, configura mero dissabor da rotina institucional e não caracteriza dano moral indenizável, salvo se demonstrada a ocorrência de humilhação pública, excesso verbal desproporcional ou dolo deliberado de violação aos direitos da personalidade.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)